Tribunal: TJSP
Processo: 0004991-10.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Receptação simples - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) autoria

Ementa:
Receptação simples - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – elemento subjetivo demonstrado - impossibilidade de desclassificação para a figura culposa – Penas e regime de cumprimento corretamente fixados - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004991-10.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JULIO
CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO
MAÑAS.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590 -Voto no 1487
2
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590
Apelante: Julio Cesar Ferreira de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 1487
Receptação simples - Impossibilidade, no caso concreto, de
retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência
do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado
"Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de
requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do
artigo 28-A, do Código de Processo Penal) autoria
demonstrada – conjunto probatório satisfatório – elemento
subjetivo
demonstrado
-
impossibilidade
de
desclassificação para a figura culposa – Penas e regime de
cumprimento corretamente fixados - Recurso improvido.

Através da r. sentença proferida nas folhas 143/150 (cujo relatório
fica aqui adotado), declarada às folhas 162/163, o d. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente, entendeu por bem declarar a procedência da pretensão
punitiva estatal deduzida na inicial acusatória de folhas 01/02 e, por via de
consequência, condenar o sentenciado Júlio César Ferreira de Oliveira, à pena
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo legal, por suposta
infração ao disposto no artigo 180, "caput", do Código Penal.
Inconformada, a Defensoria Pública interpôs apelação, cujas
razões recursais se encontram nas folhas 170/172, através das quais pretende a
absolvição, por entender não demonstrado o elemento subjetivo do injusto.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta pela qual condenado o
apelante para aquela prevista no § 3o, do artigo 180, do Código Penal. Por fim,
requer o estabelecimento do regime aberto para desconto da reprimenda.
O Ministério Público ofereceu as contrarrazões constantes das
folhas 174/176, através das quais opina pela manutenção da sentença na forma como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590 -Voto no 1487
3
proferida.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 181/185, a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelante foi condenado em razão do que consta da inicial
acusatória de folhas 1/3 do processado, no sentido de que, no dia 26 de dezembro de
2013, por volta das 13:30 horas, na Av. Brasil, numeral 251, no Bairro Vila
Margarida, cidade e comarca de São Vicente, recebeu e ocultou, em proveito
próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistente em um telefone celular
Iphone e uma bicicleta da marca Galo, de propriedade da vítima P.S.S..
Segundo a denúncia, após ter seus pertences roubados, a vítima
obteve a localização do telefone por meio de seu sistema de rastreamento,
informando-a aos policiais, que foram até a residência do acusado e apreenderam
tanto a bicicleta que estava em frente ao imóvel como o telefone celular este no
interior do imóvel.
Indagado, o acusado afirmou aos policiais que havia adquirido os
objetos de um desconhecido, mediante o pagamento da quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais).
Inicialmente, importante consignar que este órgão revisor tem
determinado a conversão de julgamentos em diligência, para a aplicação do disposto
na Lei no 13.964/2019 (chamada "Lei Anticrime"), que instituiu no Código de
Processo Penal, o artigo 28-A, in verbis:
- "Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto
impossibilidade de fazê-lo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590 -Voto no 1487
4
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do
crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser
indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente,
como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal imputada.
§ 1o Para aferição da pena máxima cominada ao delito a que se
refere o caput, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes
hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados
Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos
probatórios que indiquem conduta criminal habitual,
reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou precitado contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por
escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo
investigado e por seu defensor.
§ 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será
realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua
voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do
seu defensor, e sua legalidade.
§ 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas
as condições dispostas no acordo de não persecução penal,
devolverá os autos ao Ministério Público para que seja
reformulada a proposta de acordo, com concordância do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590 -Voto no 1487
5
investigado e seu defensor.
§ 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução
penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que
inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
§ 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não
atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a
adequação a que se refere o § 5o deste artigo.
§ 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para a análise da necessidade de
complementação das investigações ou o oferecimento da
denúncia.
§ 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não
persecução penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no
acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá
comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo
investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público
como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão
condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução
penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto
para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal,
o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em
propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá
requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28
deste Código." (grifei)
Sabemos que se trata de norma que deve retroagir, por se tratar de
lei processual penal benéfica, à luz dos ensinamentos do Eminente Desembargador
Guilherme de Souza Nucci:
- “Retroatividade da lei processual penal benéfica: como regra, as
normas processuais são publicadas para vigorar de imediato,
aplicando-se a todos os atos ainda não praticados e atingindo, por
conseguinte, alguns fatos ocorridos antes de sua vigência.
Entretanto, existem normas processuais penais que possuem
íntima relação com o direito penal, refletindo diretamente na
punição ao réu. Em virtude disso, a doutrina busca classificar as
normas processuais em normas processuais penais materiais e
normas processuais penais propriamente ditas. As primeiras,
tratando de termos ligados ao status libertatis do acusado (queixa,
perempção, decadência, prisão cautelar, prisão em flagrante etc.),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590 -Voto no 1487
6
devem estar submetidas ao princípio da retroatividade benéfica. A
respeito, confira-se o disposto no Código Penal argentino: 'No
cômputo da prisão preventiva observar-se-á, separadamente a lei
mais favorável ao processado' (art. 3o) (...) ” (in Código Penal
Comentado, Editora Forense, 16a ed., pág. 43).
Entretanto, no caso concreto, temos que o juízo sentenciante
reconheceu a circunstância agravante da reincidência apresentada pelo apelante, em
razão do conteúdo da certidão constante do apenso (folhas 12/14), incidindo, assim,
a proibição contida no inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, razão pela qual deixo de determinar, neste caso concreto, a conversão do
julgamento em diligência para a aplicação do chamado "acordo de não persecução
penal".
Dessa forma, passo a analisar o meritum causae.
A materialidade delitiva acha-se consubstanciada nos autos em
razão do conteúdo do boletim de ocorrência lavrado e que se encontra nas folhas
03/05 do processado, pelo auto de exibição e apreensão de folha 8, e pelo boletim de
ocorrência do crime antecedente, constante das folhas 06/07.
A autoria, por sua vez, também restou cabalmente demonstrada.
Interrogado apenas em juízo (folhas 124/127), o acusado, negou
ter ciência de que os objetos eram produto de roubo. Afirmou que os adquiriu pela
quantia de R$ 250,00, salientando que o telefone não tinha nota fiscal ou mesmo
carregador. Por fim, mencionou que já havia adquirido outra bicicleta de origem
criminosa.
A vítima, por sua vez, narrou na delegacia de polícia que foi
abordada por dois indivíduos em bicicletas, um deles portando arma de fogo, sendo
obrigada a lhes entregar seus objetos e certa quantia. Posteriormente, obteve a
localização do telefone celular subtraído por meio do sistema de rastreamento,
repassando as informações aos policiais, que conseguiram recuperar os bens e deter
o acusado, não o reconhecendo como um dos autores do roubo (folhas 07 e 75). Em
juízo (folhas 112/115), ratificou a narrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590 -Voto no 1487
7
No mesmo sentido são os depoimentos em juízo dos policiais
Artur e Fabrício (folhas 116/117 e 118/121).
De outra parte, as testemunhas arroladas pela defesa não foram
capazes de alterar o contexto probatório, que é francamente desfavorável ao
acusado.
Nesse sentido, nem mesmo o relato do irmão do acusado o
beneficia, porquanto admitiu que o acusado adquiriu os objetos de um desconhecido,
pagando R$ 250,00 pela bicicleta e o telefone celular.
Diante desse arcabouço coligido aos autos, entendo que realmente
restou comprovada a autoria e a materialidade do crime atribuído ao sentenciado,
assim como o elemento subjetivo do tipo, como bem reconhecido na sentença
guerreada, pois, além do telefone celular ter sido apreendido no interior da
residência do réu, este não negou a posse da bicicleta, ciente da origem ilícita dos
objetos.
De fato, além de não haver qualquer documentação da compra, o
acusado sequer informou os dados do suposto vendedor.
Ademais, tal como afirmado pelo próprio acusado em seu
interrogatório, esta não é a primeira vez que recebe objetos supostamente
provenientes de crime, não sendo crível que não soubesse da origem espúria dos
objetos adquiridos, ainda mais quando desprovidos de quaisquer documentos e
acessórios indispensáveis.
Nesse contexto, não há como se proceder a desclassificação
pretendida pela defesa técnica em suas razões recursais, pois, nas circunstâncias em
que recebeu e ocultou, em proveito próprio, os objetos descritos na inicial
acusatória, o apelante tinha conhecimento da sua origem criminosa, pelo que deve
ser mantida a condenação tal como proferida pelo juízo do primeiro grau de
jurisdição, que aplicou de forma correta o direito penal aos fatos que foram levados
a conhecimento do Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004991-10.2014.8.26.0590 -Voto no 1487
8
Analisado o mérito, passa-se à dosimetria penal.
Na primeira fase da dosimetria penal, em razão das circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis ao sentenciado, o juízo de piso fixou
a pena-base no mínimo legal previsto (1 ano de reclusão e 10 dias-multa).
Na segunda fase, considerando a reincidência apresentada pelo
apelante, que vem comprovada nos autos em razão do conteúdo da certidão de
folhas 12/14 do apenso, o juízo de piso aplicou o aumento de 1/6 (um sexto),
totalizando, de forma definitiva, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à mingua
de outras causas modificadoras.
Corretamente fixado o regime intermediário, já que o acusado não
apresenta reincidência específica, assim, nessa situação tem aplicação o teor da
súmula 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que é no seguinte sentido:
- "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais".
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator